Tribunal: TJDFT
Processo: 0714521-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. REGIME. INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO.

I - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida.

II - Mantém-se o regime fechado para início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do CP, quando fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, para réu primário, mas com duas circunstâncias judiciais analisadas em seu desfavor.

III - Apelação conhecida e desprovida.